Tribunal: STF
Processo: CJ 6974
Classe: CJ
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-03
Data de publicação: 1991-04-03

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DIRIMIR
DISSIDIOS COLETIVOS CONTRA EMPRESA PÚBLICA, PERANTE ELA SUSCITADOS
OU QUE DEVESSEM TER SIDO ALI INSTAURADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA NOVA
CONSTITUIÇÃO. EXEGESE DO ART. 27, PAR. 10, DO ADCT - CF/1988.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITANTE QUE, COMO ÓRGÃO DE SEGUNDA
INSTÂNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, E SUCESSOR DE PARTE DA COMPETÊNCIA DO
EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
          CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR-SE A
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4. REGIAO.